Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA DE TERCEIROS. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA EMPRESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS.
1. De acordo com o artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o Juiz, todavia, a requerimento do executado e desde que garantido o Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se os fundamentos apresentados forem relevantes e se o prosseguimento da Execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
2. Embora se admita a penhora de direitos aquisitivos referentes a veículos gravados de alienação fiduciária, dada a sua expressão econômica, é inegável a preferência do credor pela manutenção da ordem legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, especialmente diante das dificuldades relacionadas ao levantamento da garantia.
3. O risco potencial à atividade empresarial, decorrente de eventual constrição judicial, não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao Cumprimento de Sentença.
4. A Jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem reafirmado com certa constância o cabimento de condenação ao pagamento de honorários em virtude de decisão que acolhe impugnação ao Cumprimento de Sentença fundado em excesso de execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.